Tribunal: TJES
Processo: 5008660-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008660-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONECY VANTIL DAMASCENO e outros
AGRAVADO: MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1.

A agravada demandou em face de parte manifestamente ilegítima, a qual compareceu aos autos, por meio de advogado constituído, para apresentar embargos à ação monitória, não podendo, desta forma, em atenção ao princípio da causalidade, isentar-se do pagamento dos honorários advocatícios.
2.
Recurso provido para
condenar MPL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ao pagamento da verba honorária em favor dos recorrentes, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008660-93.2023.8.08.0000

AGTES:

JONECY VANTIL DAMASCENO E OUTRA

AGDA:

MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
JONECY VANTIL DAMASCENO E OUTRA
, haja vista inconformados com a decisão (id. 27168103, autos de origem) que, nos autos da
“ação monitória”
proposta por
MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes, mas deixou de fixar honorários advocatícios em desfavor da agravada.

Postulam (id. 5643984), assim, dita verba, em razão do princípio da causalidade.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a agravada ajuizou ação monitória afirmando ser
credora do montante de R$ 11.496,77 (onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta a sete centavos), referente às faturas nºs 1246679A, 1246679B, 1246679C, 1246679D, 1247307A, 1247307B, 1247307C, 1247307D, 1250772B, 1250772C e 1250772D, oriundas das notas fiscais eletrônicas nº 246679, 247307 e 250772.

Informou que por diversas vezes tentou receber o crédito de forma amistosa, todas sem sucesso.

Acrescentou que a partir de consulta realizada perante à Receita Federal do Brasil, constatou que a empresa requerida se encontrava baixada por encerramento voluntário, sem, contudo, que fosse adimplida a dívida contraída.

Deste modo, requereu a expedição de mandado monitório, com a extensão dos débitos ao patrimônio dos sócios.

Os recorrentes apresentaram embargos monitórios às fls. 88/90, onde aduziram a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que haviam se retirado da sociedade empresarial quando da relação comercial em questão.

O Juízo
a quo,
ao proferir a decisão impugnada, acolheu a aludida preliminar, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em relação a Jonecy Vantil Damasceno e Salena Vantil Damasceno, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem fixação de honorários advocatícios, prosseguindo a demanda com a determinação de inclusão de Monique da Silva Lourenço e Marciana Araújo da Costa no polo passivo.

Conforme se observa, a agravada demandou em face de parte manifestamente ilegítima, a qual compareceu aos autos, por meio de advogado constituído, para apresentar embargos à ação monitória, não podendo, desta forma, em atenção ao princípio da causalidade, isentar-se aquela do pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
AJUIZADA CONTRA FUNDAÇÃO EXTINTA E MUNICÍPIO.
EXCLUSÃO DA PRIMEIRA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10, 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. [...] 4.
É determinação legal a atribuição da responsabilidade pelos honorários advocatícios de sucumbência à parte autora que indicou parte ilegítima ao polo passivo (art. 338, parágrafo único, do CPC/2015). No caso, considerado o fato de terem sido opostos embargos à ação monitória, em observância à regra da causalidade, devem-se-lhe imputar os respectivos ônus da sucumbência. Precedentes
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.895.232; Proc. 2020/0237304-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 01/09/2022)

Desse modo, são devidos honorários advocatícios ao patrono da parte que foi convocada à relação processual e dela restou excluída, por ausência de pertinência subjetiva, sendo certo que a retirada dos agravantes da sociedade poderia ser facilmente verificada pela recorrida perante a Junta Comercial e a Receita Federal, previamente ao ajuizamento da demanda.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar MPL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos recorrentes, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.